Tribunal: TJBA
Processo: 8110139-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8110139-59.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANGELINE REIS SANTANA Advogado(s): FERNANDA CAVALCANTE DE MENEZES APELADO: Diretor do Centro da Vigilância Sanitária de Salvador e outros Advogado(s): A2 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUTORIZAÇÃO PARA USO DE EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL PARA FINS ESTÉTICOS. RESOLUÇÃO DA ANVISA QUE PROÍBE A UTILIZAÇÃO FACE O POTENCIAL CANCERÍGENO DOS RAIOS EMITIDOS. OFENSA A LIBERDADE ECONÔMICA E A LIVRE INICIATIVA NÃO CARACTERIZADA. PODER REGULAMENTAR CONFERIDO A ANVISA POR LEI FORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS ESTUDOS DA ANVISA SÃO INCONCLUSIVOS E VICIADOS. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA TÉCNICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME: Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, por entender ser inadequada a via eleita, dada a necessidade de dilação probatória para exame de restrições impostas pela ANVISA quanto ao uso de equipamentos de bronzeamento artificial para fins estéticos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia consiste em verificar se a apelante detém direito líquido e certo ao uso de equipamentos de bronzeamento artificial para fins estéticos, apesar da restrição estabelecida pela Resolução ANVISA nº 56/2009. III. RAZÕES DE DECIDIR: O mandado de segurança, conforme o art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009, exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória. No caso, a pretensão da apelante demanda produção de prova técnica para contestar a validade dos estudos da ANVISA, o que extrapola os limites dessa ação. O direito ao exercício de atividade econômica, ainda que constitucionalmente garantido, deve ser compatibilizado com a proteção à saúde pública, sendo legítima a atuação normativa da ANVISA para restrição de práticas potencialmente prejudiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE: Apelação desprovida. Tese de julgamento: "A adequação do mandado de segurança exige prova pré-constituída não constante nos autos." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8110139-59.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ANGELINE REIS SANTANA e apelados MUNICÍPIO DE SALVADOR e DIRETOR DO CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer NEGAR provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2024 Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator Procurador(a) de Justiça